Tribunal: TJMT
Processo: 1018706-70.2019.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018706-70.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANTONIO WELISON SOARES MOREIRA - CPF: 067.799.093-60 (RECORRENTE), VICTOR DOUGLAS MORAIS DELGADO - CPF: 118.165.554-44 (RECORRENTE), JUVENIL SOUZA DA SILVA - CPF: 618.625.023-74 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1018706-70.2019.8.11.0000

RECORRENTE: ANTONIO WELISON SOARES MOREIRA, VICTOR DOUGLAS MORAIS DELGADO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, NA FORMA TENTADA – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL OU EXTORSÃO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE INDICA A CONDUTA DOLOSA DOS AGENTES – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO EVIDENCIADA NAS PROVAS AMEALHADAS – DECOTE DAS QUALIFICADORAS – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A existência de fortes indícios da autoria delitiva inviabiliza a impronúncia dos acusados, que, por deferência constitucional, devem ser submetidos ao Conselho de Sentença, onde a defesa poderá apresentar todas as teses que tenham pertinência com a imputação penal.

A desclassificação só é admitida nos casos em que está fartamente demonstrado que o agente agiu sem a intenção de matar, com o propósito de cometer crime diverso daquele descrito na peça acusatória. Caso contrário, cabe ao Tribunal Popular avaliar o caso.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

“Se da análise da exordial acusatória é possível concluir pela possível ocorrência de homicídio qualificado por motivo torpe, a despeito de constar a capitulação pelo motivo fútil, pode o magistrado, ao proferir a decisão de pronúncia, assim entender, sem que isto signifique prejuízo à ampla defesa”
(STJ, HC 320.201/PE).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1018706-70.2019.8.11.0000

RECORRENTE: ANTONIO WELISON SOARES MOREIRA, VICTOR DOUGLAS MORAIS DELGADO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Antônio Welison Soares Moreira e Victor Douglas Morais Delgado, contra a sentença que os pronunciou como incursos no crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso I, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima).

Em suas razões, Victor Douglas Morais Delgado assevera que: 1)
“
o caso em tela mostra exatamente os prejuízos da aplicação indiscriminada do in dubio pro societate. Isto porque a julgadora singular deixou de analisar causa que patentemente conduziria a impronúncia, ou até mesma a desclassificação do delito
” (sic); 2) não há provas suficientes para a formação da culpa; 3)

houve desistência voluntária, por isso o crime deve ser desclassificado para lesão corporal; 4) “
o que se deve pensar é: se a vítima estava correndo risco de vida, o estava por conta de sua dívida (de drogas). E mesmo que seja amoral este pensamento, se a tivesse pago, certamente não correria risco de vida. Ou seja, a motivação do crime é voltada a reaver o patrimônio e não contra a vida da vítima”
, o que entende impor a desclassificação para do delito para o tipo penal previsto no art. 158 do Código Penal (extorsão) (sic); 5) na denúncia, o crime foi qualificado pelo motivo fútil, de modo que não cabe ao juiz

enquadrar a majorante como motivo torpe;

6) deve ser excluída a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima,

pois não restou comprovada (Id. 27410968).

Antônio Welison Soares Moreira também se insurge e alega que: 1) “
o caso em tela mostra exatamente os prejuízos da aplicação indiscriminada do in dubio pro societate. Isto porque a julgadora singular deixou de analisar causa que patentemente conduziria a impronúncia, ou até mesma a desclassificação do delito
” (sic); 2) não há provas suficientes para a formação da culpa; 3) o réu desistiu da empreitada criminosa, por isso o crime deve ser desclassificado para lesão corporal (Id. 27411456).

Contrarrazões pela manutenção da pronúncia (Id. 27410972 e 27411459).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento dos recursos (Id.
34660489
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1018706-70.2019.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os réus foram pronunciados pelo crime de homicídio qualificado tentado, e a denúncia foi vazada nos seguintes termos:

Narram os autos de investigação que, no dia 07 de agosto de 2015, por volta de 19h30min, no bairro Prohab, nesta cidade de Nova Muturn/MT, ANTONIO WELISON SOARES MOREIRA, vulgo “Di Menor”, previamente ajustado com o acusado VICTOR DOUGLAS MORAIS DELGADO, vulgo “Vitinho”, e por determinação deste, deliberadamente, e dotado de latente animus necandi, tentou matar Juvenil Souza da Silva, não consumando seu intento criminoso por circunstancias alheias a sua vontade, consoante exame de corpo de delito encartado as fls. 16/17.

Consta dos autos de investigação que a vítima e o acusado ANTONIO WELISON comercializavam drogas para o implicado VICTOR DOUGLAS.

Ademais, consta que em determinada ocasião a vítima Juvenil perdeu certa quantia de droga que havia escondido, razão pela qual passou a sofrer ameaças por parte dos implicados.

No dia dos fatos, após saber que a vítima iria sair da cidade, o acusado VICTOR DOUGLAS entregou para o comparsa ANTONIO WELISON uma arma de fogo, tipo revolver calibre 38, e determinou que matasse a vitima Juvenil.

Assim, ANTONIO WELISON encontrou a vítima em uma das ruas do bairro e iniciou uma conversa objetivando distrai-la.

Em seguida, na ocasião em que Juvenil olhou para o lado, o acusado ANTONIO WELISON sacou rapidamente a arma de fogo, e sem que a vítima pudesse oferecer qualquer meio de defesa, efetuou um disparo contra a cabeça da vítima, tendo acertado de raspão na bochecha direita.

Ato contínuo, a vítima correu para o interior de uma das residências e o acusado ANTONIO WELISON se evadiu do local.

Assim, a luz do exposto, o Ministério Público denuncia ANTONIO WELISON SOARES MOREIRA vulgo “Di Menor” e VICTOR DOUGLAS MORAIS DELGADO vulgo “Vitinho”, como incursos no artigo 121, § 2°, incisos II e IV, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal
.
(Id.
27407950
).

Na fase inquisitorial, a vítima relatou:

[...] Que o declarante e os demais citados ajudavam "Vitinho" no embalo e preparo das trouxas para revendê-las; Que cerca de duas semanas antes de Geovani ser preso com vinte e oito porções de maconha (foi preso na madrugada, de 02/08/2015), o declarante perdeu meio quilo de maconha que havia escondido enterrada no gramado de uma das residências da Prohab I e que pertencia ao "Vitinho"; Que esse meio quilo de maconha, provavelmente, foi encontrado por alguém, e não pela polícia [...]; Que na data de ontem, por volta das l9h30min, o declarante estava na primeira rua do Prohab I (rua da guarita) quando o "de menor" se aproximou e perguntou se o declarante iria embora sem pagar "o cara", se referindo ao "Vitinho", e o declarante disse que iria embora porque o "janela" havia dito que era melhor o declarante voltar para sua terra;
Que o declarante então disse que não iria embora antes de pagar a droga que havia perdido, e o "de menor" começou a conversar com o declarante numa boa, tranquilamente, com intuito de distrair o declarante; Que o declarante se distraiu e o "de menor" puxou o revólver calibre 38, pertencente ao "Vitinho" e atirou contra a cabeça do declarante; Que o tiro pegou de raspão na bochecha direita do declarante e o declarante se assustou, sentiu ardência no local e viu o sangue escorrer; Que o declarante fugiu e entrou dentro de uma das casas da Prohab I e o "de menor" correu atrás das casas logo após dar o tiro
; Que o declarante foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros até o Hospital Municipal, onde foi feito o curativo em seu rosto; Que o declarante teve alta e ficou com medo de ir embora do hospital e ser morto pelo "de menor"; Que o declarante passou a noite de ontem para hoje na recepção o hospital e pretende se esconder em algum lugar na cidade até segunda-feira, quando então pegará o ônibus da rodoviária de Nova Mutum/MT, até São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, onde voltara a morar com sua mãe no endereço citado [...];
Que a tentativa de homicídio praticada por “de menor”, na data de ontem, contra o declarante, foi por conta da droga pertencente a “Vitinho” que o declarante perdeu, e foi “Vitinho” que mandou “de menor” matar o declarante
[...]
(Id. 27407953).

Leonicio Dias da Silva Junior confirmou que ficou sabendo que Vitinho vendia drogas, e o procurou para comprar maconha. Disse ainda que emprestou sua motocicleta para ele (Id.
27407993).

Na delegacia de polícia, Antônio Welison negou ter cometido o crime (Id.
27407960).

Vitor Douglas alegou que “
nunca pediu para “de menor” atirar e matar o indivíduo de nome Juvenil
” (Id.
27407994).

Na instrução processual, Leonicio Dias da Silva Junior confirmou ter emprestado sua motocicleta para Vitor. Disse ainda que desconhecia o envolvimento dele no tráfico. Sobre os fatos, nada disse a respeito (arquivo digital).

Iranildo dos Santos explicou que ficou sabendo do crime por comentários, e que depois que a vítima foi alvejada, ela correu para sua casa – que estava vazia –, mas que não conhece os envolvidos (arquivo digital).

Este é o depoimento judicial de Juvenil Souza da Silva:

MP: [...] são verídicos os fatos aqui da denúncia, aconteceu como o doutor leu?

V: Aconteceu.

MP: Daquela forma?

V: Daquela forma.

MP: Me conta o que aconteceu no dia?

V: É que eu escondi uma droga lá, do Vitinho.

MP: Vitinho é o Victor Douglas?

V: Victor Douglas.

MP: Eu escondi uma droga lá, e daí a droga sumiu.

MP: Ele pediu para ti esconder uma droga para ele?

V: Hanrãm.

MP: Qual era a droga?

V: Maconha.

MP: Era maconha, qual a quantidade, tu lembra?

V: Quantidade acho que era meio quilo.

MP: Meio quilo de maconha?

V: É.

MP: Aí tu escondeste meio quilo de maconha para o Vitinho?

V: Para o Vitinho.

MP: Aí a droga sumiu?

V: A droga sumiu.

MP: Sabe quem foi que pegou?

V: Sei não.

MP: Tu escondeste onde a droga?

V: Dentro do buraco.

MP: A droga sumiu e o que aconteceu?

V: A droga sumiu, aí ficou para mim pagar essa droga, aí...

MP: Qual era o valor?

V: O valor era quinhentos, uns trezentos reais que eles cobraram de mim.

[...]

MP: Certo, e aí?

V: Aí eu fui e falei para eles que ia, já tinha saído do emprego que eu estava trabalhando, eu estava trabalhando na BRF, daí eu falei para ele que ia arrumar um serviço lá em Mutum e ia pagar o dinheiro dele, só que eles falaram também que não ia querer não, diz que era para mim ir embora caso não arrumasse serviço, para mim ir embora, aí eu disse: “não, mas eu vou pagar, eu vou arrumar um serviço, só quero que tu espera eu arrumar um serviço em outra empresa, aí eu vou pagar a droga”.

MP: E aí o que aconteceu?

V: Daí eles deixaram passar outros dias.

MP: Quantos dias mais ou menos?

V: Uns dois meses.

MP: Dois meses?

V: É, assim, aí ele veio para conversar comigo, estava na casa de um funcionário lá, assistindo um filme na casa de um funcionário, estava desempregado, estava na casa só enquanto desse baixa na carteira, aí quando eu saio do lado de fora ele chega lá perto de mim...

MP: O Victor?

MP: O Antônio.

MP: Antônio Welison?

V: Welison.

MP: Certo, ele tem apelido?

V: “De menor”.

MP: Certo?

V: Aí ele chega lá perto de mim, conversa comigo, aí falou assim, eles me chamavam de Negão lá, “Negão, eu fiquei sabendo eu tu vai embora, o Vitinho não está gostando disso aí não”, “mas vocês falaram que era para mim ir embora”, aí e Márcia, conversou com a Márcia que ia mandar eu embora, aí foi a Márcia que estava ajeitando a viagem para mim, só eu ainda não tinha plano de viajar não, eu ia arrumar um serviço para pagar ele, aí souberam disso aí, não tem?, aí soube disso aí o Vitinho foi e falou para ele fazer, matar, ele foi e foi, chegou perto de mim, disse isso aí que estou falando.

MP: Aí ele chegou e disse que não estava gostando, que Vitinho não estava gostando nada de tu ir embora, e aí o que ele fez, como tentou te matar, quem tentou te matar?

V: O Welison.

MP: O Welison chegou e fez o que?

V: Chegou e falou isso aí para mim, ele me distraiu conversando, teve uma hora lá que eu virei a cabeça, e ele atirou em mim
.

MP: Atitou um ti?

V: Foi.

MP: Estava conversando de frente, aí virou a cabeça, conta?

V: Eu estava conversando [...], eu estava atrás da casa, na porta da cozinha a gente saí, eu estava atrás da casa, daí eu estava em frente à ponta, e ele estava de lado, do meu lado, no canto da parede da casa, aí estava conversando comigo, aí depois que ele me distraiu ele disparou o tiro em mim
.

MP: Quando ele disparou não estava olhando para ele?

V: Estava não.

MP: Estava olhando para outro local?

V: Para outro local.

MP: Aí ele disparou o tiro?

V: [a vítima faz sinal positivo].

MP: Arma de fogo?

V: Arma de fogo.

MP: O tiro pegou onde?

V: Pegou no rosto, de raspão.

MP: Bem nessa cicatriz que você tem no rosto, pegou aí?

V: Foi.

MP: Ele deu quantos tiros além do primeiro?

V: Ele deu só um tiro.

MP: Só um tiro, depois que ele deu esse tiro, ele fez o que?

V: Depois que ele deu esse tiro, saiu e correu.

MP: Ele saiu correndo?

V: Foi.

MP: Tu verificaste a arma que ele usava, se era uma pistola, um revólver, garrucha?

V: Trinta e oito.

MP: Ele deu esse tiro, e depois saiu correndo, não deu novos disparos?

V: Não, ele saiu correndo.

MP: Após esse fato, eles te procuraram alguma outra vez, soubeste informação contra eles?

V: Não.

MP: O que tu fizeste depois desse fato?

V: Depois disso eu saí com a mão no rosto aqui, lá eu pedi aos funcionários lá um papel higiênico e eles me deram, botei no rosto e fui até a guarita lá, nas casinhas da Perdigão, lá na guarita, daí a polícia, a viatura ia passando lá [...], a polícia chegou e a ambulância, aí eu fui para o hospital.

MP: Ficou internado quantos dias?

V: Fiquei só uma noite.

MP: Então ele fez referência enquanto, era uma cobrança, chegou a te cobrar quando conversava contigo nesse dia, logo antes de dar o tiro?

V: Chegaram.

MP: Ele chegou a falar, o Antônio Welison, com relação a tu pagares o que tu devia em relação a drogas?

V: Não, não chegou não, chegou a falar não.

MP: Ele chegou a falar apenas que o Victor Douglas, o Vitinho, não estava gostando da situação de tu ir embora?

V: É.

Defesa: Quando você pegou o tiro, você chegou a cair?

V: Cheguei não.

Defesa: Ele deu o tiro em ti e já saiu logo?

V: Já saiu logo.

Defesa: Se ele quisesse poderia ter desferido mais tiros, alguém impediu ele?

V: Não, eu acho que é porque ele pensava que tinha me acertado, ele ficou com medo de me matar, aí ele, na hora que me distraiu, que eu, que foi para me dar o tiro, foi hora que eu... na hora que ele mirou para me atirar, foi a hora que a hora que eu virei o rosto, aí a bala passou de raspão
.

Defesa: Você acha que se ele quisesse te matar poderia ter desferido mais tiros?

V: Tenho para mim que poderia.

Defesa: Ninguém o impediu na hora?

V: Ninguém impediu não.

Defesa: Ele desistiu mesmo?

V: Ele desistiu mesmo.

Defesa: E foi embora?

V: Foi embora
(arquivo digital).

Em juízo, Antônio Welison negou que seja conhecido como “De menor”, que tenha envolvimento no tráfico de drogas ou no homicídio. Alegou que não conhece a vítima ou Vitinho, e que não sabe por que foi envolvido na história (arquivo digital).

Victor Douglas sustentou que não conhece a vítima, e que não participou do crime. Disse ainda que ‘acha’ que seu nome foi mencionado porque vendia drogas quando era menor de idade, e sua família mora próximo ao local em que aconteceram os fatos (arquivo digital).

Ao reverso do que sustenta a defesa, os elementos probatórios colhidos no
iter
processual autorizam a pronúncia dos réus em razão da tentativa de homicídio cometido contra Juvenil Souza da Silva.

Desde a fase inquisitorial a vítima foi enfática em afirmar que foi baleada por Antônio, a mando de Victor.

De acordo com o que foi relatado por ela, o crime foi ordenado por Victor, depois que ‘perdeu’, aproximadamente, meio quilo de maconha que pertencia a ele. Como estava desempregado, não conseguiu pagar a dívida, e quando Vitor ‘ficou sabendo’ que pretendia sair da cidade, não gostou da situação.

Juvenil explicou ainda que, no dia dos fatos, foi procurado por Antônio, que lhe disse que Victor não estava satisfeito, e que, em um momento de distração, ele sacou a arma e disparou contra sua cabeça, e acabou sendo atingido de raspão.

Conquanto os réus sustentem que não cometeram o crime, a alegação está isolada nos autos.

De fato, nenhuma prova foi produzida nesse sentido.

A defesa também foi incapaz de desconstituir o que foi dito pela vítima, até porque, os réus insistiram que não a conheciam e que nada sabiam a respeito dela.

Como se sabe, a decisão de pronúncia constitui etapa procedimental dos crimes dolosos contra a vida, na qual o juiz analisa apenas a admissibilidade da acusação.

Sobre o tema, esta é doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

Pronúncia: é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Trata-se de decisão de natureza mista, pois encerra a fase de formação da culpa, inaugurando a fase de preparação do plenário, que levará ao julgamento de mérito.
(Código de Processo Penal Comentado, 12ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág.814).

Em complemento, Eugênio Pacelli de Oliveira esclarece:

“[...] não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase”
(Curso de Processo Penal, 18. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2014, p. 732).

Assim, existindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria – como ocorre neste caso – deve o feito ser submetido ao Conselho de Sentença, onde a defesa poderá apresentar todas as teses que tenham pertinência com a imputação penal.

Nesse sentido, colaciono os seguintes arestos:

[...] Não há como acolher a tese de impronúncia por inexistência de indícios suficientes a indigitá-la quando a versão incutida na denúncia mostrar-se admissível em sede de juízo de prelibação, em que não se exige uma certeza cristalina a respeito da autoria do crime que é imputado ao acusado, mas tão e somente da materialidade, que ressai hialina das provas hauridas nos autos. [...]
(TJ/MT, RSE 83035/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 03/04/2019).

[...] “A sentença de pronúncia se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF” (TJMT, RSE nº 97978/2017) “A despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade” (TJDF, RESE nº 20080310050138). [...]
(TJ/MT, RSE 81507/2018, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019).

De tal sorte, inviável a despronúncia almejada pelos réus.

Tampouco há base probatória para desclassificar a tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal.

Não restou demonstrado que a conduta dos réus é desprovida de
animus necandi
.

A vítima foi alvejada na cabeça, de modo que apenas um disparo poderia ter provocado a morte dela.

Embora ela tenha sido atingida de raspão, a circunstância não é suficiente para a desclassificação pretendida, notadamente porque não estão claras as circunstâncias em que ocorreu.

Não se sabe se a vítima foi atingida de raspão porque o réu não tinha habilidade de pontaria, ou se foi porque, no último instante, ela virou o rosto.

Nesse aspeto, a vítima explicou que, embora o réu pudesse ter efetuado outros disparos, “
eu acho que ele pensava que tinha me acertado, ele ficou com medo de me matar, aí ele, na hora que me distraiu, que eu, que foi para me dar o tiro, foi hora que eu... na hora que ele mirou para me atirar, foi a hora que que eu virei o rosto, aí a bala passou de raspão”.

Diante do desenrolar dos fatos, não se pode falar que Antônio desistiu, espontaneamente, da consecução criminosa.

Tampouco há evidência que Victor abandonou a empreitada criminosa voluntariamente.

Na verdade, não há uma única prova que respalde a tese em relação a ele.

A desclassificação da conduta de Vitor para o crime de extorsão também é inviável.

Nada indica que a intenção de Vitor era apenas receber o que a vítima lhe devia.

Embora Juvenil tenha explicado que, anteriormente, perdeu certa quantidade de droga que pertencia a Vitor, e que a situação gerou atrito entre eles, ele foi enfático ao afirmar que, antes de ser baleado por Antônio, não lhe foi exigido a quitação da dívida.

Assim sendo, fica claro que a conduta imputada não se amolda ao tipo penal previsto no art. 158 do Código Penal, que consiste em “
c
onstranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa
”.

Esclareço que a desclassificação só é admitida nos casos em que está fartamente demonstrado que o agente agiu sem a intenção de matar, com o propósito de cometer crime diverso daquele descrito na peça acusatória. Caso contrário, por deferência constitucional, cabe ao Tribunal Popular avaliar o caso.

A doutrina de Guilherme de Souza Nucci respalda o entendimento:

O juiz somente desclassificará a infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida, em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daquele previsto no art. 74, § 1.º, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter lastro suficiente para não subtrair indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada. É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana

[...]
(Código de Processo Penal Comentado, 12ª ed. Ed. RT, pág. 826-827).

E não destoa a jurisprudência:

[...] "A desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo. Havendo grau de certeza razoável, isso é fator o bastante para que seja remetida ao Conselho de Sentença a matéria, sob pena de desrespeito à competência ditada pela Constituição Federal" (AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, Sexta Turma, Relª. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 30/4/2013, grifei). (Precedentes do STF e do STJ). [...]
(AgRg no REsp 1610298/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 29/03/2017).

[...] Não há que se falar em desclassificação do crime de homicídio para o delito de lesão corporal, seguida de morte, se a prova dos autos não afasta, com segurança, a presença de 'animus necandi' na conduta do agente, devendo a matéria ser levada à apreciação do egrégio Tribunal do Júri, juiz natural da causa. [...]
(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0148.19.001721-7/001, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 03/03/0020, publicação da súmula em 11/03/2020)

Assim, seja para lesão corporal, seja para extorsão, não tem cabimento se falar em desclassificação.

O pedido de exclusão das qualificadoras não se sustenta.

As provas produzidas demonstram que o crime ocorreu porque a vítima perdeu certa quantidade de droga que pertencia a Vitor, que antes de receber a quantia equivalente, ficou sabendo que ela pretendia ir embora da cidade.

A motivação do crime evidencia a qualificadora do art. 121, § 2º, inciso I, do Código Penal. Confira-se:

[...]
Caso em que o recorrente é acusado da prática de homicídio qualificado, tendo, para tanto, desferido disparo de arma de fogo, à queima roupa, contra o rosto da vítima, ceifando-lhe a vida, tudo, ao que parece, por motivo torpe, em razão de dívida relacionada ao tráfico de drogas. [...]
(STJ, RHC 62.781/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 18/12/2015).

[...] A vingança causada por dívida relacionada ao consumo de droga, pode ser considerado motivo torpe, de forma, que a análise da incidência da qualificadora do art. 121, § 2º, I, do CP ( motivo torpe ) dever ser submetida ao Conselho de Sentença; [...]
(TJ/MT, N.U 1018732-68.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 24/03/2020).

Anoto que, embora capitulada como motivação fútil (CP, art. 121, § 2º, II) na denúncia, a situação que ensejou o reconhecimento da qualificadora foi descrita em todos os detalhes.

Nessa circunstância nada impede que, na pronúncia, o magistrado atribua definição jurídica diversa para os fatos, conforme faculta o art. 418 do Código de Processo Penal.

Sobre o tema, Edson Mougenot doutrina:

Trata o artigo de hipótese de emendatio libelli, conforme regra do art. 383 do CPP. Assim, em decorrência da autonomia decisória do juiz, pode ele dar ao fato definição jurídica diversa da que constar da peça acusatória, ainda que tenha de aplicar pena mais grave (art. 383). Reconhece-se, nesse caso, que a de ou queixa apresentará incorreção na classificação do crime, na definição jurídica do fato narrado. Pela emendatio libelli, mantêm-se os fatos narrados, mas se conclui que esses fatos – que constituem a causa petendi da demanda – correspondem a um tipo penal diverso daquele atribuído pela acusação na peça inicial. Portanto, se o juiz prolatar sentença apenas corrigindo a definição jurídica, e não oferecendo uma nova, temos a figura aqui estudada
(Código de Processo Penal Anotado, 4ª, ed., Ed. Saraiva, pág. 636)

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...] Se a imputatio facti, explícita ou implicitamente, permite definição jurídica diversa daquela indicada na denúncia, tem-se a possibilidade de emendatio libelli (art. 383 do CPP). Não há nulidade, decorrente da inobservância do mecanismo da mutatio libelli (art. 384 e §§ do CPP), se a exordial acusatória apresenta narrativa abrangente que admite outra adequação típica.
Na espécie, se da análise da exordial acusatória é possível concluir pela possível ocorrência de homicídio qualificado por motivo torpe, a despeito de constar a capitulação pelo motivo fútil, pode o magistrado, ao proferir a decisão de pronúncia, assim entender, sem que isto signifique prejuízo à ampla defesa
. [...]
(STJ, HC 320.201/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 27/11/2015).

[...] Se a suposta motivação do crime [dívida de drogas] foi descrita expressamente na inicial acusatória, inexiste óbice legal para o enquadramento desse fato na capitulação jurídica correspondente, à luz do instituto do ementatio libelli (CPP, art. 383 e 418). (STJ, HC nº 143.603/SE; TJSP, RESE nº 0005528-78.2019.8.26.0477) [...]
(N.U 1015996-77.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

Também há indícios suficientes da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, Inciso IV, do Código Penal.

As provas coligidas demonstram que, antes de cometer o crime, Antônio procurou a vítima para conversar, deixando subtendido que apenas a alertava quanto à insatisfação de Victor diante da informação que ela pretendia abandonar a cidade.

A circunstância exsurge no depoimento da vítima, no ponto em que esclareceu: “
eu estava atrás da casa, daí eu estava em frente à porta, e ele estava de lado, do meu lado, no canto da parede da casa, aí estava conversando comigo, aí depois que ele me distraiu ele disparou o tiro em mim”.

Se existe suporte probatório quanto às qualificadoras, é impositivo que o Conselho de Sentença as avalie, conforme orienta o Enunciado da Turma de Câmara Criminais Reunidas n. 2,
verbis
:

Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte Superior. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1118726/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018).

[...] Na pronúncia, que constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Júri. [...]
(STJ, AgRg no REsp 1721923/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020